Tribunal: TJBA
Processo: 0549199-23.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0549199-23.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG Advogado(s): ERIKA ROCHA FARIAS DE OLIVEIRA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA APELADO: SALUS PROMOCAO DA SAUDE LIMITADA Advogado(s): ANDRE TONHA CARDOSO, VINICIUS DOMINGUEZ FERREIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. DÍVIDA RECONHECIDA PELO RÉU. CONTRATO DE GESTÃO FIRMADO COM O ESTADO DA BAHIA. DÉBITO ATRIBUÍDO AO DESCUMPRIMENTO, PELO ENTE PÚBLICO, DE SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. QUESTÕES ESTRANHAS AO OBJETO DA LIDE. DISCUSSÃO A SER TRAVADA NO FORO PRÓPRIO. LEGITIMIDADE DO RÉU PARA RESPONDER PELOS CONTRATOS POR SI FIRMADOS, ENQUANTO RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DO NOSOCÔMIO. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I – O réu/apelante, a despeito de confessar a contratação com o autor e o não pagamento pelos serviços prestados, pretende o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam ou, ao menos, da responsabilidade solidária do Estado da Bahia pelo pagamento do débito, como decorrência do suposto descumprimento de obrigações decorrentes de contrato de gestão firmado entre a recorrente e o Ente Público. II – As teses são insubsistentes, pois eventuais descumprimentos do Estado da Bahia em contrato de gestão hospitalar firmado com a recorrente não a exoneram de responder pelas dívidas por si contraídas durante o período em que se responsabilizava pelo Hospital Estadual da Criança. III – O autor celebrou o contrato objeto da lide diretamente com o réu, e pode dele cobrar pelos serviços prestados, ainda que se assegure ao antigo gestor do nosocômio, no foro próprio, o requerimento de indenizações a serem suportadas pelo Estado da Bahia. IV – Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, 06 de dezembro de 2022.